Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-43.2023.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001044-43.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 16.816.524/0001-95 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CARACTERIZADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – IMPORTE A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da autora/apelada, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar.

2. O valor da indenização por danos
materiais deve ser apurado em sede de liquidação de sentença,
momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no
laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1001044-43.2023.8.11.0036
, ajuizada
por
GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA
.
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 116.793,40 (cento e dezesseis mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

(
ID
210709347
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que imprescindível a dilação probatória com a realização de prova testemunhal e pericial.

No mérito, a
rgumenta que

a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a
culpa.

Contudo, inexistindo a comprovação do elemento subjetivo, torna-se indevido o pleito indenizatório por ausência do pressuposto do dever de indenizar.

Alega que
, em que pese a autora/apelada tenha anexado aos autos documento unilateral na tentativa de comprovar a existência de responsabilidade da recorrente, este foi elaborado sem o crivo do contraditório. E não só isso, o referido documento é deveras genérico e desamparado de premissas técnicas e probatórias.

Destaca que

o laudo técnico juntado aos autos fora elaborado por engenheiro agrônomo, sem qualquer conhecimento sobre engenharia elétrica e incapaz de avaliar a rede que guarnece a propriedade da autora/apelada.

Enfatiza
que
um incêndio em área rural pode decorrer de inúmeros fatos que não o curto-circuito/rompimento na fiação da rede elétrica, tais como: (i) de um raio (evento da natureza); (
ii
) de combustão causada por máquina agrícola (
iii
) de uma “Queima Controlada” (nos termos do art. 22 do Dec. nº 2.661/98 c/c art. 38 da Lei Federal nº 12.651/2012); (
iv
) de uma piola de cigarro; (v) de um evento natural.

Diz que
incumbia à autora/apelada, proprietária do imóvel rural em questão, realizar e manter os obrigatórios aceiros preventivos contrafogo florestal, margeando as rodovias e as cercas divisórias de sua propriedade, sobretudo, porque nesta há vegetação nativa, observando-se, pois, a obrigação “
propter
rem” do proprietário de zelar por ela (art. 2º, §§ 1º e 2º, Lei Federal nº. 12.651/20122).

Afirma que
, ainda que não se entenda pela existência da culpa exclusiva da vítima, impossível não se reconhecer a culpa concorrente, de modo que a sentença deverá ser reformada, fixando a indenização considerando o grau de culpa de cada um, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Pontua que os danos materiais não restaram comprovados, visto que as notas fiscais trazidas são datas de período muito anterior ao dia do incêndio e não dizem respeito aos serviços discriminados na tabela de gastos
(
ID
210709353
).

A autora
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
210709356
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual
restou reconhecida a responsabilidade da ré pelo incêndio ocasionado na pastagem de propriedade da autora, em decorrência da má prestação do serviço relacionado a conservação dos fios de energia na rede de alta tensão que passam pelo referido imóvel rural, com o que a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Irresignada, a ré/apelante pretende
, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito,
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.

Pois bem.

Inicialmente destaco que, no caso, a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto com ele será analisado.

Infere-se dos autos que a ré/apelada
apresentou documentos que demonstram
a
ocorrência do sinistro.

Com efeito, consta do
Boletim de Ocorrência
anexado à inicial que o incêndio foi causado por fios de energia elétrica que saíram do isolador e ao bater no poste produziram faíscas queimando a área de pastagem (ID 210709300).

Em razão da confecção do aludido boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil se deslocou ao local do incêndio, momento em que constataram que
“
no local que falta manutenção na rede, os fios soltos e os fios caídos no chão foram os causadores do incêndio
que veio a queimar aproximadamente 60,01 hectares de pastagem da propriedade da fazenda Capão Verde.
Anexo foto do fio solto fora do isolador e do croqui da área queimada
.”
(ID 210709301)

Ainda, a parte autora/apelada colacionou aos autos um “
Laudo de Dano Causado pelo Fogo em
Á
rea de
P
astagem
”
, acompanhado de ART
,
assinado por engenheiro agrônomo
,
relatando que o fogo teve iníciono dia
04/09/2023
, por volta das 1
0
horas na propriedade vizinha ocasionado por fios de energia (rede da
E
nergisa),
e que o
incêndio acabou queimando uma área de
60,01
h
a
, atingindo
2.070
metros de cerca, arame liso,
de modo que a área queimada deveria ser preparada com gradagem,
aplicação e incorporação de calcário, plantio de semente de capim, de modo que as 120 cabeças de gado apascentadas no local deveriam ser remanejadas para outro local por 04 (quatro) meses
; bem como apontou um
prejuízo
material
no valor de R$
116.793,40
(
cento e dezesseis mil setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos
)
(ID 210709302).

Por outro lado, embora a ré/apelante tenha sustentado a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados quanto à conservação da rede de energia elétrica na localidade em que ocorreu o sinistro, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial,
isto é,
não
instrui
u
o feito com documentos que pudessem atestar

que no dia dos fatos a sua rede de distribuição de energia estava funcionando normalmente e que não existia qualquer avaria ou fios de alta tensão soltos no local ou
, ainda,
que a
autora/a
pelada não sofreu qualquer dano
,
não se desincumbindo do ônus que competia.

Com efeito, diferentemente do que alega, caberia à ré/apelante apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e em que pese afirmar que o dano teria decorrido por fato de terceiro nada comprova quanto a tal assertiva, não havendo que se falar, portanto, em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos.

Nesse diapasão, diferentemente do que alega a ré/apelante, a instrução probatória, para oitiva de testemunhas e realização de prova pericial, em nada alteraria o contexto fático delineado nos autos, mormente por
que a perícia seria ineficaz, uma vez que o incêndio ocorreu em 04/09/2023, ou seja, há mais de 07 (sete) meses.

Aliás,
extrai-se dos autos que a assistência e a manutenção na rede de energia elétrica na região são precárias; e tal circunstância já teria causado outros prejuízos e até mesmo incêndio nas áreas de produtores rurais em outras ocasiões, dando ensejo
, inclusive,

à abertura de Notícia de Fato junto ao Ministério Público da Comarca de Guiratinga (ID
210709307
– fls. 108/110), bem como
ao ajuizamento de outra demanda idêntica a esta (nº 1000810-32.2021.8.11.0036), na qual a ré/apelante também foi condenada a ressarcir os prejuízos causados
por incêndio ocorrido (pelas mesmas razões ao ora verificado), no ano de 2021
.

Ora, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré/apelante deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, isto é, deve proceder à devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento, impedindo que os fios de alta tensão se soltem e produzam faíscas, culminando em incêndio.

A propósito, importa salientar que
a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ademais,
o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apelante, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto,
independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Outrossim,
o §6º, do art. 37, da Constituição Federal
, assim dispõe
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica como soltura de fios de postesque possam causar danos a terceiros configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Assim,
incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance d
a autora/apelada
ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso,
como dito,
a ré/apela
nte
não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Logo,
a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio advindo dos cabos de alta tensão que ocasionou danos à autora/apelante
, mormente porque restou
provado pel
a
autor
a/apelada
o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento
do fio de alta tensão e faíscas que iniciaram o incêndio
)
e os danos efetivamente acarretados (queima de parte da área de propriedade da
autora/apelada
)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. [...]..
(TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO -
ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. [...].
II
- A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares,
a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer[...].”
(STJ - REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

Quanto
aos danos materiais, é evidente que o incêndio causou prejuízos à autora/apelante,
seja para que
fosse combatido o incêndio, bem como mantida a atividade exercida na área rural (pecuária) e, feita a reconstrução das cercas e dos pastos, destruídos quando do incêndio em questão.

Todavia
,
em que pese
os danos materiais
tenham sido
detalhados pelo laudo de avaliação de perdas e danos (ID

210709302 - Pág. 3 – fls. 66)
, bem como tenha a parte autora/apelada colacionado aos autos
orçamentos e notas fiscais relativos aos materiais/serviços adquiridos/utilizados,
entendo que nem todas as notas fiscais são contemporâneas à data do sinistro, e, ainda, não consta dos autos todas as outras necessárias para comprovar os produtos adquiridos e a mão de obra prestada, de modo que as perdas e danos devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para determinar que o valor devido a título de danos materiais seja apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no
laudo de avaliação de perdas e danos
, colacionado ao
ID

210709302
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024